Tribunal: TJES
Processo: 5000991-35.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000991-35.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS LOURENCO THOMPSON DE MELLO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000991-35.2019.8.08.0030

RECORRENTE: LUCAS LOURENCO THOMPSON DE MELLO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, proposta por
LUCAS LOURENCO THOMPSON DE MELLO
, em face
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora sustenta que em março de 2019, ao tentar a aquisição de crédito em banco, foi surpreendido com inscrição de seu nome nos órgão de proteção crédito, em virtude de suposta débito no valor de
R$ 577,18 (quinhentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao contrato de nº. 0000899976962842. Ainda, afirma a requerente que jamais realizou tal contratação, tampouco possuiu
linha “pós-pago” e que lhe foi informado pela empresa ré à existência de outras linhas telefônicas em seu nome.

Em sede de

sentença (ID 1076677) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos contidos na inicial, pelo que:

A) - DECLARO A INEXISTÊNCIA do débito oriundo do contrato número 0000899976962842, objeto da negativação questionada em todos os processos ora julgados, bem como DECLARO A INEXISTÊNCIA de todo e qualquer débito referente as linhas (27) 99528-9956, (27) 99573-2176, (27) 99641-1869, (27) 99804-0629 e (27) 99812-2518, ante a não contratação pela parte autora.

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO que a requerida retire o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, relativa a todos os processos aqui questionados, consistente em uma mesma negativação, oriunda do contrato número 0000899976962842, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como se abstenha de inserir novamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao contrato e linhas móveis questionadas nos processos ora analisados, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,0 (trezentos reais), em caso de nova negativação.

B) - CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento, em favor da parte autora do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, para cada demanda aqui analisada, totalizando nas cinco demandas julgadas a quantia total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido com juros e correção monetária desde a presente data.
"

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1076682) almejando que seja reformada a sentença tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1076687).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Cabe destacar, ainda, que houve conexão das ações de nº 5000989-65.2019.8.08.0030, 5000990-50.2019.8.08.0030, 5000991-35.2019.8.08.0030, 5000992-20.2019.8.08.0030 e 5000993-05.2019.08.0030.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.